Tribunal: TJSP
Processo: 0000258-86.2017.8.26.0269
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000258-86.2017.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante LAERCIO
LUIZ DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso interposto por Laércio Luiz dos Santos, mantendo-se integralmente e por
seus próprios méritos a sentença de primeira instância. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000258-86.2017.8.26.0269 -Voto no 12793
2
Apelação Criminal no 0000258-86.2017.8.26.0269
Comarca e Vara: Itapetininga – 1a Vara Criminal
Apelante: Laércio Luiz dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 12.793
Apelação criminal. Uso de documento falso. Dolo. É de
conhecimento notório que a expedição de carteira de habilitação
para conduzir veículos automotores reclama avaliações e provas,
não sendo admissível que alguém, sem prestá-las, queira fazer crer
que desconhecia a falsificação do documento.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Laércio Luiz dos Santos
em face da sentença de primeira instância que, julgando-o infrator da
norma do artigo 304, caput do Código Penal, aplicou-lhe a pena total e
definitiva de dois (2) anos de reclusão, a ser cumprida no regime
prisional inicialmente aberto, e pagamento de dez (10) dias-multa,
arbitrados no patamar legal mínimo, substituída a pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade, e pagamento de multa adicional de dez (10)
dias-multa.
Reclama o apelante, em suma, sua absolvição por atipicidade
da conduta praticada.
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-
se o Ministério Público do Estado de São Paulo, nas duas instâncias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000258-86.2017.8.26.0269 -Voto no 12793
3
pelo não provimento.
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso interposto.
Bem fundamentada a condenação do apelante.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos (fls. 4-6, 7 e 11-14) vindo também confirmada em diversos
momentos da prova oral aqui reunida. O laudo pericial de fls. 11-14
constatou a falsidade do documento analisado nos autos.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada em
desfavor do apelante.
O acusado Laércio (fls. 197-200) negou em juízo a autoria do
crime. Relatou que, ao necessitar da renovação de sua carteira de
habilitação, contratou os serviços de um despachante, que lhe foram
oferecidos na porta de uma unidade do “Poupa-Tempo”. Não sabia
que o documento que lhe fora entregue era falso. Admitiu, contudo,
que não realizou nenhum dos exames ou procedimentos normalmente
necessários para a renovação da carteira.
Por seu turno, os policiais militares Fernando (fls. 109) e Antônio
(fls. 118) confirmaram em juízo que, na data dos fatos, durante
checagem de rotina, abordaram o acusado e solicitaram a entrega de
sua CNH. Suspeitaram do documento e realizaram a checagem ao
sistema da polícia, notando divergências. Encaminharam então o
acusado à presença da autoridade policial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000258-86.2017.8.26.0269 -Voto no 12793
4
Destaque-se que as partes envolvidas nos fatos não se
conheciam previamente, inexistindo nos autos quaisquer elementos
capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos prestados em
juízo.
Não há que se falar no caso em insuficiência de provas. O
acusado não negou ter consigo e ter apresentado o documento falso a
policiais, alegando apenas não saber que se tratava de documento
falso. Ocorre que, como narrou o próprio réu, tal documento foi obtido
de forma absolutamente irregular, intermediado por terceiro não
identificado e sem que o acusado realizasse os procedimentos
necessários e exigidos. Assim, resta evidente que qualquer pessoa
razoável ? e nada indica que o réu não o seja ? suspeitaria de tal
procedimento, bem como do documento obtido por tais meios.
Evidente, portanto, que o acusado sabia tratar-se de documento falso,
muito provavelmente obtido a fim de evitar a burocracia do trâmite
correto, ou mesmo para obter documento que de outra forma o
acusado não poderia obter.
No mais, os policiais foram claros ao narrar que o acusado de
fato apresentou o documento falso. E nem se fale, aqui, que o
documento se tratava de falsificação grosseira. Veja-se que, embora
tenham os policiais suspeitado de tal documento, isso não significa
que o papel seria incapaz de enganar outras pessoas. Aliás, tanto era
passível de enganação que o próprio réu acreditou que levaria os
policiais a erro. Ao contrário, a imagem do documento acostada a fls.
14 dos autos demonstra que tinha ele grande semelhança com
documentação oficial, sendo capaz de enganar pessoa não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000258-86.2017.8.26.0269 -Voto no 12793
5
acostumada a manusear papéis do tipo. Tanto assim que o laudo
pericial constatou divergências em relação a marcas de segurança,
mas não destacou qualquer erro grosseiro na face do documento.
Afasta-se, assim, a tese apresentada pela defesa, mantendo-se
a condenação do acusado.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor
desse ilícito.
As penas, de resto aplicadas em patamar legal mínimo, não
requerem quaisquer reparos.
O regime prisional inicial para o cumprimento da pena aplicada
deve mesmo ser o aberto, tratando-se de réu primário, sem
antecedentes criminais, condenado a penas abaixo dos quatro (4)
anos de reclusão.
Mantém-se ainda a substituição da pena privativa de liberdade,
nos próprios termos exarados em primeiro grau, medida esta sequer
contestada por qualquer das partes.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso interposto
por Laércio Luiz dos Santos, mantendo-se integralmente e por seus
próprios méritos a sentença de primeira instância.
Mazina Martins
Relator